Tribunal: TJES
Processo: 5013336-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013336-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI
IMPETRADO: JUIZO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013336-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI

IMPETRADO: JUIZO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE DENEGOU ORDEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Peruchi contra o Acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou ordem de habeas corpus. O embargante alega omissão no julgado, sob o fundamento de que a tese relativa à revogação do tipo penal pelo advento da Lei nº 14.133/2021, que substituiu integralmente a Lei nº 8.666/93, não foi analisada. Requer o provimento do recurso com efeito modificativo para conceder, em definitivo, a ordem de habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de revogação do tipo penal prevista no art. 89 da Lei nº 8.666/93 em razão do advento do art. 337-E do Código Penal;
(ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser utilizados para obter a modificação do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal limita os embargos de declaração à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não permitindo a reanálise do mérito ou das provas já apreciadas.

A decisão embargada apreciou as alegações do recorrente de forma fundamentada e nos limites das pretensões recursais, não se identificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Conforme jurisprudência consolidada, a mera insatisfação do recorrente com o resultado da demanda ou a alegação de ausência de manifestação sobre ponto específico não caracterizam omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a abordar todas as teses apresentadas, mas apenas as necessárias à resolução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/05/2020).

A oposição de embargos declaratórios para rediscutir o mérito ou obter a modificação do conteúdo da decisão configura desvio da finalidade processual desse recurso, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no HC 358053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, reforçando a conclusão de que os vícios alegados não se verificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração no âmbito do processo penal não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito modificativo, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente demonstradas.

O órgão julgador não está obrigado a analisar todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas aquelas essenciais ao deslinde da controvérsia, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC 358053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/03/2019.

STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013336-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI

IMPETRADO: JUIZO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CARLOS PERUCHI
, em face do v. Acórdão de
id n° 11228052
, que à unanimidade dos membros da Primeira Câmara Criminal, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Nas razões recursais de
id n° 11588942
, a defesa requer a modificação do julgado, alegando omissão em seu bojo.

Alinha que a tese de
“alteração legislativa que não mais prevê os verbos do tipo penal revogado”
não foi analisada no referido Acórdão.

Aduz, nesse aspecto, que
“com o advento da lei n° 14.133/2021, revogando completamente a lei n° 8.666/93, inclusive o dispositivo que deu causa a condenação do paciente (art. 89 da lei 8.666/93), os verbos do tipo que antes existiam no revogado art. 89 da lei n° 8.666/93 deixaram de existir no art. 337-E do Código Penal”.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso,
“atribuindo-se efeito modificativo em razão dos vícios apontados no v. Acórdão embargado para que sejam sanados, a fim de manter a liminar outrora concedida e conceder em definitivo a ordem de habeas corpus”
em favor do paciente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese.
2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 4.
Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

No mesmo sentido concluiu a Douta Procuradoria de
Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não se constata qualquer omissão ou obscuridade interna no acórdão combatido, como se constata da mera leitura do decisum vergastado”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer
omissão
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE
IN TOTUM
OS FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.